Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença por julgamento citra petita. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator